Tribunal: STF
Processo: ARE 1357685
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Maranhão com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 11), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peça 9):



    PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE A MULTA COMINADA. ALEGAÇÃO DE DESPEITO AO RITO CONSTITUCUIONAL DE PRECATÓRIOS E DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA AO PORDE EXECUTIVO POR AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INSTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. REDUÇÃO DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    [...]



    III - Quanto a argumentação de que houve desrespeito ao rito constitucional de precatórios e de requisições de pequeno valor, por ter o magistrado determinado o bloqueio das verbas, também não prospera, eis que apesar do bloqueio de verba pública ser um ato excepcional, há possibilidade quando o juiz autoriza o pagamento com a expedição de precatório ou RPV para pagamento em determinado prazo e não é cumprido pelo executivo, conforme previsto no artigo 17, § 2º da lei 10.259/2001. Assim, o caso examinado se amolda a previsão legal, vez que a determinação do magistrado de origem ordenando o pagamento se deu em data anterior ao bloqueio das verbas públicas. [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 100 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ter havido o desrespeito ao rito constitucional de precatórios e de requisições de pequeno valor.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo não ser cabível o provimento postulado.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[...] a afronta ao art. 100, § 2º, da Constituição da República somente ocorreria se a decisão judicial determinasse o sequestro de recursos públicos para pagamento de precatório e não para o pagamento de requisição de pequeno valor, definido por lei (RE 581.521, Relatora a ministra Cármen Lúcia – meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.662 E NA ADI 3.057-MC. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.



    Decisão que determina bloqueio de recurso públicos para pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido por lei estadual, não implica violação da autoridade das decisões proferidas por ocasião do julgamento da ADI 1.662 e da ADI 3.057-MC.



    Agravo ao qual se nega provimento.



    (Rcl 3.336 AgR, Relator o ministro Joaquim Barbosa)



    Aplicando essa orientação, destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal: AI 843.670, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 675.382, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.037.146, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.170.081, Relator o ministro Luiz Fux; RE 551.764, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 554.908, Relator o ministro Ayres Britto. 



    Conforme o acórdão recorrido, o Colegiado de origem decidiu pela inexistência de desrespeito ao rito constitucional de precatórios e requisições de pequeno valor. 



    Confira-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:



    Quanto a argumentação de que houve desrespeito ao rito constitucional de precatórios e de requisições de pequeno valor, por ter o magistrado determinado o bloqueio das verbas, também não prospera, eis que apesar do bloqueio de verba pública ser um ato excepcional, há possibilidade quando o juiz autoriza o pagamento com a expedição de precatório ou RPV para pagamento em determinado prazo e não é cumprido pelo executivo, conforme previsto no artigo 17, § 2º da lei 10.259/2001, vejamos: [...]



    Assim, o caso examinado se amolda a previsão legal, vez que a determinação do magistrado de origem ordenando o pagamento se deu em data anterior ao bloqueio das verbas públicas.



    Assim, no tocante à alegação do recorrente de que ”[...] não houve expedição de RPV previamente pelo juízo, e sim, bloqueio direto nas constas do Estado”, dissentir da conclusão adotada pelo Colegiado a quo demandaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos o que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 638.151 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia) 



    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se. 



Brasília, 23 de novembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator